Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708903-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE LOUDES TEIXEIRA AGRAVADO: ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO DESPACHO Vista à agravada, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital